Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-98.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, pelo não atendimento de determinação de emenda à inicial, cujo recurso aduz a falta de intimação pessoal para a configuração de abandono da causa.
2. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões recursais são dissociadas do que foi decidido na sentença recorrida, ou não a impugna pontualmente os fundamentos adotados pelo julgador, há violação ao princípio da dialeticidade.
3. Recurso não conhecido.